Tribunal: TJMT
Processo: 1001623-28.2021.8.11.0014
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração em que se aponta contradição no dispositivo do decisum, mais especificamente a divergência entre o valor numérico e o número por extenso do percentual fixado para honorários advocatícios.
2. Embargos acolhidos.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001623-28.2021.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –

DANOS CAUSADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
–
ERRO MATERIAL
– CONSTATA
ÇÃO
–

ACLARATÓRIOS

ACOLHIDOS
.

1.
Devem ser acolhidos
os embargos
de declaração em que
se aponta

contradição
no dispositivo do
decisum
, mais especificamente a divergência entre o valor numérico e o número por extenso
do percentual fixado para honorários advocatícios
.

2.
Embargos
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001623-28.2021.8.11.0014 – COMARCA DE POXORÉU/MT

EMBARGANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
opõe
recurso de embargos de declaração
(ID
269616278
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v.
acórdão constante
ID
267944771
,
que
negou provimento ao recurso e majorou a verba sucumbencial para 12% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em
contradição

entre o percentual descrito em algarismos e aquele indicado por extenso. Observa-se que, enquanto o valor percentual numérico aponta para

"12%", o valor indicado por extenso, "vinte por cento", descreve a real intenção

do julgador ao fixar a verba sucumbencial.

Aduz

que
,

diante da contradição evidente entre o valor percentual em algarismos e o valor expresso por extenso, requer-se a correção do erro material.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir
o vício
que inquina o acórdão.

Recurso tempestivo (ID
270062884
).

Sem c
ontrarrazões
,

conforme certidão de decurso de prazo no

ID
272568356
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001623-28.2021.8.11.0014 – COMARCA DE POXORÉU/MT

EMBARGANTE:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Deveras, constata-se que
o acórdão recorrido c
ontém
a
contradição
apontada

entre o valor percentual em algarismos e o valor
expresso por extenso,
o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos
aclaratórios
.

Assim,
no dispositivo da decisão,
onde consta:
“[...]

nego provimento ao recurso e majoro a verba sucumbencial para 12% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
”,
Leia-se:

“[...]

nego provimento ao recurso e majoro a verba sucumbencial para
20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
”.

Logo, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer
a
contradição
apontada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

da parte
apelada/
requerida
tão somente para
reconhecer

a
contradição

entre o valor percentual em algarismos e o valor expresso por extenso
para o
cálculo
dos honorários
sucumbenciais
para constar do dispositivo do acórdão que “
Diante do exposto, nego provimento ao recurso e majoro a verba sucumbencial
para
20
% (vinte
por cento) do valor atualizado da causa
.
”
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025